Tribunal: TJDFT
Processo: 0707737-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA FILHO MENOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. INAPLICABILIDADE DO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE CORREÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra filho menor, previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, c/c arts. 2o, II, e 3o da Lei no 14.344/2022, à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena e fixação de indenização mínima por danos morais, insurgindo-se a defesa contra a condenação sob alegação de insuficiência probatória, exercício regular do direito de correção, erro de tipificação e violação ao princípio da correlação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal; (ii) estabelecer se a conduta do réu estaria acobertada pela excludente do exercício regular do direito de correção no âmbito do poder familiar; (iii) determinar se houve erro de tipificação, com enquadramento inadequado da conduta como lesão corporal em vez de maus-tratos; e (iv) verificar a ocorrência de violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito é comprovada por laudo de exame de corpo de delito que atesta a existência de equimoses violáceas na região escapular da vítima, compatíveis com marcas de dedos, caracterizando lesão contusa.
4. A autoria delitiva é demonstrada pelo relato firme e coerente da vítima, corroborado pelo depoimento da genitora e pelo conjunto probatório, inexistindo elementos objetivos aptos a descredenciar a narrativa acusatória.
5. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra criança ou adolescente, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos dos autos.
6. O exercício do poder familiar não autoriza o uso de violência física desproporcional capaz de causar lesões corporais, sendo inaplicável a excludente do exercício regular do direito quando extrapolados os limites razoáveis da correção.
7. A conduta descrita na denúncia e comprovada na instrução amolda-se integralmente ao tipo penal do art. 129, § 9o, do Código Penal, não se configurando erro de tipificação nem necessidade de mutatio libelli.
8. Inexiste violação ao princípio da correlação, pois os fatos narrados na exordial acusatória correspondem àqueles reconhecidos na sentença condenatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por laudo pericial, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra menor.
2. O exercício do direito de correção decorrente do poder familiar não legitima o emprego de violência física que resulte em lesões corporais.
3. Não há violação ao princípio da correlação quando a sentença condenatória se mantém nos limites fáticos descritos na denúncia.